Tribunal: TJSP
Processo: 2100570-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Indenização por dano moral. Acidente de trânsito. Produção de prova pericial médica e depoimento pessoal. Cabimento. Prova técnica e depoimento pessoal que visam elucidar melhor os fatos. Questões que melhor esclarecidas podem ser decisivas ao deslinde da causa, evitando, ainda, possível alegação de nulidade e cerceamento de defesa. Decisão reformada. Recurso PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000072980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100570-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICÍPIO
DE ITU, é agravado MARINA ESTAROPOLIS DOS REIS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2100570-62.2020.8.26.0000 -Voto no 10028
2
Agravo de Instrumento no 2100570-62.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Itu
Agravado: Marina Estaropolis dos Reis
Comarca: Itu
Voto no 10028
Agravo de Instrumento. Indenização por dano moral.
Acidente de trânsito. Produção de prova pericial médica e
depoimento
pessoal.
Cabimento.
Prova
técnica
e
depoimento pessoal que visam elucidar melhor os fatos.
Questões que melhor esclarecidas podem ser decisivas ao
deslinde da causa, evitando, ainda, possível alegação de
nulidade e cerceamento de defesa. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
13/17, rebatida por embargos de declaração, rejeitados, que, nos autos da ação de
indenização por dano moral, decorrente de acidente de trânsito, indeferiu o pleito da
ré, ora agravante, de produção de prova pericial médica e depoimento pessoal.
Afirma a agravante que a decisão guerreada burla os princípios da ampla
defesa, do contraditório e do devido processo legal.
Sustenta que o indeferimento da produção das provas requeridas,
acarretará prejuízo aos cofres públicos.
Alega violação aos arts. 369, 371 e 375 do Código de Processo Civil,
bem como à Constituição Federal.
Requereu o provimento do recurso para que fossem produzidas as
provas por ela requeridas.
Recurso tempestivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2100570-62.2020.8.26.0000 -Voto no 10028
3
Ausente a contraminuta, conforme certificado pelo cartório às fls. 48.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso comporta provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos morais movida
por Marina Estaropolis dos Reis contra o Município da Estância
Turística de Itu. Alega, em síntese, que, no dia 30 de maio de 2018,
por volta das 19:50hs, conduzia sua motocicleta pela rua Vinte de
Janeiro, no sentido centro. Afirma que, ao atingir o cruzamento com
a rua Floriano Peixoto, observou que o sinal semafórico estava
verde. Consta da inicial que, no momento de passar pelo
cruzamento, foi atingida pelo veículo placa BMK 6688, conduzido
pela sra. Ana Lúcia Gomes dos Santos. Argumenta que, por um
defeito, os dois semáforos estavam com a luz verde no momento do
acidente, o que provocou o abalroamento dos veículos. Sustenta que
sofreu lesão no pé e que foi obrigada a passar pelo traumático
processo de recuperação, o que configura danos morais. Esgotados
os meios amigáveis, ajuizou a presente demanda. Requereu, ao final,
a procedência do pedido e condenação do município ao pagamento
de danos morais. Devidamente citado, o requerido apresentou
contestação. Alega, em preliminar, ilegitimidade passiva, já que
celebrou contrato de manutenção de semáforos com empresa
particular; e denunciação à lide da empresa indicada. No mérito,
sustenta culpa exclusiva da vítima e falta de prova dos danos
alegados. Impugnou os valores pretendidos e, ao final, requereu a
improcedência da ação. Réplica às pg. 102/107. É o relatório.
Decido. A preliminar de ilegitimidade passiva não pode ser
acolhida. O município requerido é responsável pelos alegados danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2100570-62.2020.8.26.0000 -Voto no 10028
4
sofridos pela autora. O município celebrou com a empresa indicada
um contrato de prestação de serviços, decorrente do processo
licitatório n° 28/2018, pregão presencial n° 17/2018. Desta forma, a
municipalidade é objetivamente responsável pelos danos causados a
terceiros, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Nesse sentido: "Ação de indenização acidente de veículo
responsabilidade solidária do ente público com o causador do
acidente no exercício da função administrativa art. 37 § 6o da
Constituição Federal culpa incontroversa apelação não provida,
com observação (art. 85 § 11 do CPC)." (TJSP; Apelação Cível
0000090-76.2015.8.26.0553; Relator (a): Eros Piceli; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo Anastácio
Vara Única; Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro:
12/11/2019);"Acidente de trânsito, envolvendo VW Gol, de
propriedade da autora, e o caminhão de coleta de lixo (Ford Cargo)
de propriedade da primeira ré (Belém Ambiental), a serviço da
segunda (LOGA), Concessionária a serviço da Municipalidade,
também demandada. R. sentença de parcial procedência, com apelos
de duas das rés e da empresa autora. Preliminares de ilegitimidade
ativa bem afastadas. Responsabilidade da empresa privada que
presta serviços públicos (coleta de lixo), bem como da
Municipalidade (art. 37, § 6o, da CF). Aplicação do art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Intelecção do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal. Dá-se parcial provimento ao
apelo
da
Municipalidade,
improvidos
os
interpostos
pela
Concessionária ré e pela autora." (TJSP; Apelação Cível
0039252-36.2009.8.26.0053; Relator (a): Campos Petroni; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Fazenda
Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 25/01/2016;Data de Registro: 28/01/2016).O pedido de
denunciação à lide não pode ser acolhido, uma vez que a prefeitura
não demonstrou que a empresa indicada era a responsável pela
manutenção do semáfora em que ocorreu o acidente. O instrumento
juntado às pg. 85/98 não incida se o serviço objeto da concessão
atingia os equipamentos do local dos fatos e faz referência à anexos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2100570-62.2020.8.26.0000 -Voto no 10028
5
do edital. Contudo, o município não juntou estes documentos, razão
pela qual a intervenção de terceiro pretendida não pode ser
acolhida. Ressalto que esta decisão não impede o requerido de, se o
caso, valer-se da competente ação de regresso contra quem entender
de direito. No mais, partes legítimas e bem representadas. Dou o
feito por saneado. Fixo como pontos controvertidos: a) se, no
momento do acidente, os semáforos do local estavam "verde" para
todas as vias do cruzamento; b) eventual culpa exclusiva da vítima;
c) a responsabilidade do município; d) os danos morais alegados; e)
o nexo causal. Indefiro o pedido de perícia, tendo em vista que o
acidente ocorreu há mais de uma ano e o local não foi preservado
para a realização de qualquer trabalho técnico. Defiro a produção
de prova exclusivamente testemunhal por ser necessária e adequada
para a solução da controvérsia. No presente caso, indefiro os
depoimentos pessoais, pois as versões das partes são contrapostas e
já constam das peças processuais que apresentaram nos autos. Fixo
o prazo comum de quinze dias úteis para apresentação de rol de
testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome,
profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade
e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob a
pena de preclusão. Após, tornem conclusos para designação de
audiência de instrução e julgamento. As testemunhas deverão ser ao
máximo de três para cada parte. Somente será admitida a inquirição
de testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada
imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.
Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar
cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo
455 do CPC). Em se tratando de testemunha arrolada pela
Defensoria Pública ou por advogado que patrocina a causa em
função do convênio da assistência judiciária, expeça-se mandado
para intimação das respectivas testemunhas (exceto se houver
compromisso de apresentação em audiência independentemente de
intimação).Em tal hipótese, via digitalmente assinada da decisão
servirá como mandado, a ser cumprido com os benefícios da justiça
gratuita. Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2100570-62.2020.8.26.0000 -Voto no 10028
6
e não haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na
audiência aqui designada, expeça-se carta precatória para
inquirição, com prazo de sessenta dias para cumprimento do ato (na
sequência intimando-se as partes quanto à expedição da carta
precatória e para que a parte que arrolou a testemunha comprove
em cinco dias a respectiva distribuição junto ao juízo deprecado).
Int.”.
Depreende-se dos autos que a autora, ora agravada, alega que, em
virtude do acidente sofreu lesão no pé esquerdo que resultou no afastamento de suas
atividades, inicialmente por quatorze dias, sendo que, posteriormente, acabou
ficando cinquenta e três dias afastada, tendo a sua rotina alterada e resultando na sua
não efetivação na empresa em que prestava serviços como estagiária, além das dores
que ainda sente, sofrimento, perturbações emocionais e psíquicas, o que
caracterizaria o abalo moral.
A agravante entendeu necessária a perícia médica, tanto direta, como
indireta, esta última pela análise das documentações acostadas aos autos, tais como
guias médicas e receituários, assim como a colheita do depoimento pessoal da
autora, para melhor elucidar os fatos, sobrevindo a decisão hostilizada.
Respeitado o entendimento do magistrado, embora seja ele o destinatário
das provas, não se vê inutilidade na perícia e depoimento pessoal pretendidos.
Isto, porque, somente uma prova técnica poderá apurar se os
procedimentos adotados em relação ao tratamento ministrado à paciente foram
corretos ou não, bem como a extensão de eventual dano.
Quanto ao depoimento pessoal, também não se vislumbra inutilidade,
uma vez que cada parte detém informações próprias, o que pode auxiliar na
convicção do magistrado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2100570-62.2020.8.26.0000 -Voto no 10028
7
Não obstante seja o juiz o destinatário da prova (art. 370, do CPC), é
certo que com as provas pretendidas o magistrado obtenha um maior
convencimento, diante das circunstâncias não perceptíveis nos autos, que serão
melhor esclarecidas e podem ser decisivas ao deslinde da causa.
Nestas condições, visando evitar futura alegação de nulidade e
cerceamento de defesa, a decisão hostilizada deve ser reformada permitindo a
realização de prova pericial e depoimento pessoal, na forma postulada pela
agravante.
III Conclusão
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO a este recurso, nos termos do
voto.
L. G. Costa Wagner
Relator